Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Inexistência de vícios. Ação de busca e apreensão. Notificação devolvida com a informação “não procurado”. Inaplicabilidade do tema 1.132/STJ ao caso concreto por ausência de envio ao endereço do devedor. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a constituição em mora do devedor, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial não foi efetivamente encaminhada ao seu endereço. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.132/STJ e contradição em relação aos precedentes que validariam notificações devolvidas com a anotação “não procurado”.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o Tema 1.132/STJ; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à validade da notificação devolvida com a anotação “não procurado” e; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual. De tal modo, não ocorre omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida e afasta a aplicação de precedente por distinção fática relevante.
5. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra. Assim, não há que se falar em contradição quando o inconformismo decorre de divergência com precedentes ou interpretação diversa da parte.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13/03/2023. TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.